Tribunal: TJDFT
Processo: 0744773-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744773-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ALEXANDRE CUNHA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, MARCIO ALEXANDRE CUNHA D E S P A C H O Intime-se o apelante Marcio Alexandre Cunha para se manifestar sobre a preliminar de impugnação à concessão de gratuidade de justiça, conforme apontado pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 57150184, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator